Tribunal: TJSP
Processo: 2132875-94.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Alegação de que a decisão impugnada seria contrária à prova dos autos. Parte que pretendia revaloração da prova a respeito da autoria. Questões já examinadas tanto por ocasião da edição da respeitável sentença quanto no venerando acórdão. Revisão criminal que não é arremedo de segunda apelação. Improcedência.